Tribunal: TJBA
Processo: 0328955-96.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0328955-96.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: NADSON DE JESUS SOUSA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO PREMATURO. INÉRCIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PARALISAÇÃO PROCESSUAL ENTRE SETEMBRO DE 2015 E JUNHO DE 2021 POR CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. EXEQUENTE QUE REQUEREU CITAÇÃO, PAGOU CUSTAS E AGUARDOU CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL POR QUASE SEIS ANOS. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA NÃO JUSTIFICA ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0328955-96.2013.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.